Tribunal: TJMT
Processo: 1030004-91.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030004-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WEDLANIA RODRIGUES CORREIA PEREIRA - CPF: 079.033.744-43 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO À ADESÃO À PROPOSTA DE PARCELAMENTO. ACOLHIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática que havia mantido sentença de improcedência de ação revisional cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra instituição financeira.

2.A parte embargante alegou ter aderido validamente à proposta de parcelamento apresentada na fatura de cartão de crédito e sustentou que o valor pago correspondeu integralmente ao ofertado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise de documentos que comprovariam a adesão válida da consumidora à proposta de parcelamento da fatura de cartão de crédito, com pagamento integral do valor ofertado, e se tal circunstância afasta a legitimidade da incidência de encargos próprios do crédito rotativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Os documentos constantes dos autos confirmam que o pagamento do valor ofertado na fatura foi realizado na forma proposta pela instituição financeira.

5.O acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar essa prova objetiva, o que compromete a premissa fática adotada e justifica a integração do julgado.

6.Verificada a adesão à proposta de parcelamento, mostra-se indevida a cobrança de encargos relativos ao crédito rotativo, devendo ser aplicadas as condições da proposta aceita.

7.Não configurado o abalo moral, mantém-se a rejeição do pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão e julgar parcialmente procedente a ação revisional, afastando a incidência de encargos do crédito rotativo e determinando a aplicação das condições previstas na proposta de parcelamento aceita.

Tese de julgamento:
“1. A adesão válida à proposta de parcelamento de fatura de cartão de crédito afasta a incidência dos encargos do crédito rotativo. 2. O não exame de prova documental objetiva que comprova o pagamento integral do valor ofertado na fatura configura omissão relevante, sanável por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º, IV; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Wedlânia Rodrigues Correia Pereira em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão monocrática que já havia, por sua vez, negado provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência proferida nos autos da ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra Itáu Unibanco S.A.

O acórdão impugnado consignou que não houve descumprimento da oferta de parcelamento, pois a agravante não teria efetuado o pagamento exato do valor proposto na fatura, acarretando a ativação automática do crédito rotativo; bem como que a taxa de juros aplicada (16,12% a.m.) não se revelou abusiva, considerando os parâmetros da média de mercado divulgados pelo Banco Central e a jurisprudência consolidada no Recurso Especial n. 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 246) e na Súmula 382 do STJ.

A embargante sustenta que o aresto incorre em omissão relevante, pois deixou de considerar provas constantes nos autos que comprovariam a realização do pagamento integral do valor ofertado na fatura (R$ 1.668,85), e não o montante inferior mencionado no acórdão.

Aponta, ainda, que tal equívoco compromete a compreensão da matéria e impede a efetiva prestação jurisdicional, violando o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC. (id. 289541388).

Em contrarrazões, o embargado alega que os embargos de declaração configuram tentativa indevida de rediscutir matéria já devidamente decidida, sem que haja qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. (id. 291895382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração foram interpostos por Wedlania Rodrigues Correia Pereira com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão proferido por esta Câmara incorreu em omissão relevante ao desconsiderar prova documental essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, o comprovante de pagamento integral do valor ofertado na fatura do cartão de crédito.

A embargante sustenta que quitou, na data de vencimento, a totalidade do valor indicado pelo embargado, conforme proposto pela própria instituição financeira, o que caracterizaria adesão válida ao parcelamento da dívida e afastaria a legitimidade da ativação automática do crédito rotativo e da aplicação de encargos mais onerosos.

De fato, os documentos constantes dos autos (ids. 261520843 e 261520817) confirmam o pagamento integral do montante indicado na fatura, nos exatos termos da oferta de parcelamento. Vejamos:

O acórdão embargado, ao afirmar que o valor quitado teria sido inferior (R$ 1.559,79), partiu de premissa fática equivocada, resultante da não consideração de prova objetiva constante dos autos, o que caracteriza omissão e impõe a integração do julgado.

Diante da omissão identificada, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com a devida complementação do acórdão, a fim de reconhecer que houve, sim, adesão válida à proposta de parcelamento apresentada pela própria instituição financeira, em estrita conformidade com os termos constantes da fatura.

Nesse contexto, considerando que a controvérsia se restringe à verificação da adesão à proposta e que os autos estão suficientemente instruídos por prova documental clara, é possível o julgamento imediato da demanda, com fundamento no art. 1.013, § 3º, IV, do Código de Processo Civil, por se tratar de causa madura.

Considerando esse quadro fático, revela-se indevida a imposição de encargos próprios do crédito rotativo, notadamente à taxa de 16,12% ao mês, tendo em vista que essa modalidade de financiamento não se aplica à hipótese em que houve adesão expressa ao parcelamento da fatura.

Assim, a relação contratual deve ser compreendida como operação de parcelamento, afastando-se a caracterização como renovação automática do crédito rotativo, o que exige a adequação dos valores exigidos e, se for o caso, a reavaliação dos débitos à luz dos encargos estipulados na proposta efetivamente aceita.

Em decorrência disso, a ação revisional deve ser julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade da cobrança de encargos próprios do crédito rotativo, determinando-se a aplicação das condições contratuais ofertadas no parcelamento discriminado na fatura de abril de 2023.

Havendo comprovação de pagamento em valor superior ao devido, caberá a restituição do indébito, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. De outro lado, permanece rejeitado o pedido de compensação por danos morais, ante a ausência de elementos que evidenciem prejuízo de ordem extrapatrimonial.

Face ao exposto, ACOLHO os embargos de declaração, a fim de suprir a omissão apontada e integrar o acórdão embargado e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação revisional, para afastar a incidência dos encargos relativos ao crédito rotativo e aplicar aqueles previstos na proposta de parcelamento devidamente aceita, conforme fundamentação. Mantém-se a rejeição do pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025